Tribunal: TJDFT
Processo: 0709080-02.2024.8.07.0012
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO LITIGIOSO. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PARTILHA. PATRIMÔNIO COMUM. IMÓVEL. TITULARIDADE. DÚVIDA. INVIABILIDADE. REGIME DE VISITAS. ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO. SEMOVENTE. DATA E FORMA DE AQUISIÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CONVIVÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ESTIPULAÇÃO.
1. O Juiz poderá determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito (CPC, arts. 370 e 371), apreciará as provas constantes nos autos e indicará as razões de seu convencimento, indeferindo, contudo, as diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme determina o princípio do livre convencimento motivado.
2. O Juiz é o destinatário final da prova. Como o Magistrado entendeu que a questão controvertida deveria ser elucidada mediante prova documental mínima sobre a titularidade do bem, não há que se falar em indeferimento da prova pericial ou testemunhal.
3. O CC, art. 1.658, determina que no regime de comunhão parcial de bens comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal na constância do casamento, ressalvadas as exceções legais.
4. Diante da dúvida sobre a titularidade do bem, não há como partilhar o imóvel objeto da demanda. (CPC, art. 373).
5. Apesar de os animais serem classificados legalmente como bens móveis (CC, art. 82), sabe-se que, no contexto social contemporâneo, são frequentemente considerados “membros da família” em virtude dos vínculos afetivos significativos estabelecidos entre eles e seus tutores.
6. Em razão dessa afetividade, é comum que surjam controvérsias quanto à guarda e à convivência com o animal quando há dissolução da união conjugal. Todavia, diante da ausência de previsão normativa específica que regulamente a destinação do animal de estimação em situações de separação ou divórcio, é inviável, no âmbito da ação de divórcio, a fixação de regime de visitas ao cônjuge ou companheiro que não permaneceu com a posse do animal, por se tratar de matéria alheia ao Direito de Família. Precedente.
7. O Superior Tribunal de Justiça entendeu que, “a depender do caso concreto”, é possível estipular uma espécie de regime de visitas (REsp n. 1.713.167/SP, relator Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 19/6/2018, DJe de 9/10/2018). Ausentes as condições contidas no precedente, não é possível mitigar o entendimento da ausência de previsão normativa.
8. Recurso conhecido e não provido.